Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-75.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001119-75.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: TAICIELLE WELFFGRANSCER SOUSA

Advogado(s)
:
EMILANE DA SILVA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO DO PEDIDO EM DATA ANTERIOR AO VENCIMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, em ação ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino superior. Discute-se no recurso a regularidade da cobrança de mensalidade que ensejou a inscrição do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes, a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Apelante (fornecedora de serviços educacionais) comprovou a exigibilidade do débito que gerou a negativação do nome da Apelada, considerando a alegação da consumidora de ter solicitado o cancelamento da matrícula em data anterior ao vencimento da mensalidade questionada e, em caso negativo, avaliar a subsistência do dano moral in re ipsa e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva impõe ao fornecedor o dever de indenizar pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O ônus da prova da regularidade da cobrança e, especificamente, de que a solicitação de cancelamento de matrícula em data anterior ao vencimento da mensalidade não ocorreu ou não foi válida, recai sobre a instituição de ensino, que é a detentora dos registros de atendimento, em observância ao art. 373, II, do CPC, e ao art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da cobrança quando a consumidora comprova ter solicitado o cancelamento do serviço antes da data de vencimento da mensalidade, configurando falha na prestação do serviço e tornando o débito inexistente e inexigível.

A inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente, configura ato ilícito e gera dano moral que se presume (in re ipsa), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

A Súmula nº 385 do STJ não se aplica quando o consumidor comprova que a inscrição indevida questionada é a primeira ou a única a macular seu nome no momento da negativação.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido quando fixado em valor que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Configura falha na prestação do serviço a cobrança e a subsequente negativação do nome do consumidor, decorrentes da inércia do fornecedor em processar tempestivamente o pedido de cancelamento de matrícula formulado antes do vencimento da mensalidade, o que acarreta a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, caracteriza dano moral in re ipsa, e a indenização deve ser fixada em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385 do STJ (a contrario sensu); TJ-BA - APL: 03364035720128050001, Relator.: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2015; e TJ-BA - Apelação: 80001948020218050172, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001119-75.2023.8.05.0182
, de Salvador/Ba, em que é Apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e Apelada
TAICIELLE WELFFGRANSCER SOUSA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA